Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714550-84.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial) Agravado(s) Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte e José Inácio Macedo Junior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial) contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 67688709 do processo de referência), proferida na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em fase de cumprimento de sentença movido por Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte e por Inácio Macedo Junior, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, para adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente e para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão vergastada (Id 150075666 do processo de referência) indeferiu o requerimento formulado pela agravante para “conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme autorizam os artigos 499 c/c 816, ambos do CPC e a jurisprudência dos Tribunais pátrios, ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do AGI no 0735552-18.2020.8.07.0000, sem que haja qualquer majoração da ‘astreinte’” (Id 123742873, p. 6, do processo de referência). Adotou o julgador os seguintes fundamentos: Depreende-se dos autos que a obrigação de fazer que imposta à devedora no provimento jurisdicional exequendo, qual seja, a correção dos, "in verbis", "vícios encontrados pelo laudo pericial nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa" do condomínio edilício exequente, é ínsita à atividade econômica por ela explorada. Assim, não obstante o deferimento da recuperação judicial daquela parte nos autos de n.o 0712583-95.2019.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, forçoso reconhecer que, de tal medida, não decorreu a suspensão de suas atividades, não havendo que se falar, por conseguinte, em óbice ao cumprimento da aludida obrigação. Diante do exposto, e considerando o manifesto desinteresse do credor na conversão, em perdas e danos, da obrigação de fazer a que se encontra adstrita a devedora, INDEFIRO a pretensão deduzida pela devedora na petição de id. 123742873, à míngua da verificação de hipótese prevista no artigo 499 do CPC. Concedo à executada, por conseguinte, derradeiro prazo de 15 dias para que demonstre que se desincumbiu de iniciar a correção dos vícios encontrados pelo laudo pericial produzido na fase de conhecimento primigênia nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa do condomínio edilício exequente, sob pena de majoração das "astreintes" fixadas na sentença de id. 64790763. A empresa executada opôs embargos de declaração (Id 151584074 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 152910079 do processo de referência). Irresignada, interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45854813), requer, inicialmente, a gratuidade de justiça. Afirma não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais. Indica como prova de sua alegada falta de recursos os seguintes escritos: relatório de situação fiscal, certidão de protestos e extratos bancários. Aduz que “o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, aliado aos documentos anteriormente citados, demonstra que a Agravante enfrenta situação financeira delicada e que não têm condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios advindos de demandas judiciais.” Pretende, assim, a concessão do benefício nesta instância recursal. Afirma não ter a decisão agravada levado “em consideração que se está diante de uma impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (e não de negativa sem qualquer justificativa plausível para tal).” Ressalta não buscar “nova discussão acerca da necessidade de suspensão do feito em razão da Recuperação Judicial, matéria essa que vem sendo discutida no bojo do AGI no 0735552- 18.2020.8.07.0000, o qual, conforme informado anteriormente (§22o), ainda não houve o trânsito em julgado”, mas sim “demonstrar que o D. Juízo a quo não levou em consideração que há uma real impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer imposta pela sentença.”. Assevera que prosseguir “com tal cumprimento, sem observar a impossibilidade demonstrada, contribuirá para o aumento do passivo da Agravante de uma maneira totalmente inesperada e, como consequência, impactará a sua Recuperação Judicial.” Destaca que “eventual majoração das astreintes contribuirá, ainda mais, para o prejuízo da ora Agravante, a qual já se encontra em situação econômica vulnerável, e, consequentemente, impossibilitará a consecução do fim da Recuperação Judicial.”. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Pede “a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”. Argumenta que o prosseguimento do feito ensejará a majoração de astreintes já fixadas, comprometendo sua situação econômica. Ao final, requer: a) A intimação do Agravado para, caso queira, apresentar contraminuta ao presente recurso; b) A antecipação da tutela recursal - inaldita altera pars – para que seja determinada a suspensão dos efeitos a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento e, consequentemente, evitada a majoração das astreintes ante a demonstrada impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer; c) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação pela Agravante; (...). Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 45969483 não foi conhecido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Conforme petição catalogada no Id 46397742, a agravante requereu a juntada guia de custas (Id 46397742) e do documento de pagamento (Id 46397743). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante. A recorrente busca “a antecipação da tutela recursal - inaldita altera pars – para que seja determinada a suspensão dos efeitos a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento e, consequentemente, evitada a majoração das astreintes ante a demonstrada impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer”. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. Na hipótese, a sentença exarada em 5/9/2017 (Id 64790763 do processo de referência), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a agravante/ré a adimplir obrigação de fazer, em favor do Condomínio agravado/autor, consistente em corrigir vícios identificados em laudo pericial em área da cobertura, em pisos externos – região das lojas – pavimento térreo e em realizar a drenagem na área externa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O trânsito em julgado aconteceu em 25/5/2020 (Id 64790818, p. 80, do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença (Id 66522573 do processo de referência), a empresa executada/agravante apresentou impugnação (Id 67634952 do processo de referência) pleiteando a habilitação do crédito exequendo em processo de recuperação judicial. Subsidiariamente, postulou a suspensão dos autos nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. O pedido foi indeferido pela decisão de Id 67688709 do processo de referência. Opostos embargos de declaração (Id 68503529 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 68996655 do processo de referência. Inconformada, a devedora/executada interpôs o agravo de instrumento n. 0728378-55.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido, conforme acórdão n. 1331412 transitado em julgado em 13/5/2021 (Id 25593488 dos autos n. 0728378-55.2020.8.07.0000), com Ementa abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso. 2. Na hipótese, a recorrente, no agravo interno, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento antes por ela manejado, o qual recebeu juízo negativo de prelibação, porque o pronunciamento judicial atacado não ostenta conteúdo decisório e porque a análise da matéria nele arguida incorre em indevida supressão de instância. De fato, a agravante, ao alvedrio dos fundamentos supracitados, cinge-se a imprecisa e genericamente sustentar a taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento estampado no art. 1.015 do CPC. 3. Agravo interno não conhecido. Na origem, a empresa executada peticionou (Id 69569961 do processo de referência), sustentando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por falta de pessoal ou material necessários à prestação dos serviços. Sustenta que os gastos a serem despendidos para cumprimento do julgado afetarão obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Requer “a reconsideração da Decisão anterior para reconhecer a liquidez da referida obrigação, bem como, a inviabilidade do cumprimento haja vista a Recuperação Judicial da Executada”. O pedido assim formulado não foi conhecido (Id 70659104 do processo de referência). Além de postular a reconsideração na origem (Id 69569961 do processo de referência), a executada agravou de instrumento n. 0735552-18.2020.8.07.0000, requerendo a suspensão do cumprimento de sentença originário. Invocou a Lei n. 11.101/2005. Alegou ser o sobrestamento decorrência automática do deferimento do pedido de recuperação judicial. Dita pretensão foi parcialmente acolhida, conforme acórdão n. 1354559, com ementa lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A DÍVIDAS LÍQUIDAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 6o DA LEI 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Segundo tese fixada no Tema 1.056 pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 2. Entre os efeitos da ação de recuperação judicial está a suspensão das ações e execuções propostas em desfavor das empresas em situação de crise econômico-financeira a quem concedida a recuperação judicial e a novação dos créditos existentes à data do pedido de reorganização da empresa. Hipótese em que o direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência exsurgiu com a prolação da sentença, exarada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença relacionado ao pagamento dos honorários advocatícios que se impõe no caso concreto. 3. O art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê exceção ao sobrestamento do trâmite para ações que demandam quantias ilíquidas. A obrigação de fazer imposta à agravante, consistente na realização de reparos no condomínio agravado, não pode ser habilitada no quadro geral de credores da recuperação judicial, porquanto não está expressa em pecúnia. Inaplicabilidade da suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, prevista no art. 6o da Lei 11.101/2005, quanto à obrigação de fazer. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado. Não transitou em julgado o mencionado acórdão, visto que interpôs a parte recurso especial, que aguarda julgamento (Id 37511499 dos autos n. 0735552-18.2020.8.07.0000). Intimada a empresa executada a cumprir a obrigação de fazer (Ids 91255207 e 89235893 do processo de referência), noticiou ela ao juízo de origem ser impossível cumprir a obrigação que lhe foi imposta (Id 93359238 do processo de referência). Reiterada a alegação de impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer e requerida a suspensão dos autos até trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0728378-55.2020.8.07.0000 (Id 102295884 do processo de referência), o pedido assim deduzido foi indeferido pela decisão de Id 116377956 do processo de referência. Na sequência, a executada postulou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes dos arts. 499 e 816 do CPC (Id 123742873 do processo de referência), pretensão essa a que se opôs a exequente (Id 136487945 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido nos seguintes termos (Id 150075666 do processo de referência): Depreende-se dos autos que a obrigação de fazer que imposta à devedora no provimento jurisdicional exequendo, qual seja, a correção dos, "in verbis", "vícios encontrados pelo laudo pericial nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa" do condomínio edilício exequente, é ínsita à atividade econômica por ela explorada. Assim, não obstante o deferimento da recuperação judicial daquela parte nos autos de n.o 0712583-95.2019.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, forçoso reconhecer que, de tal medida, não decorreu a suspensão de suas atividades, não havendo que se falar, por conseguinte, em óbice ao cumprimento da aludida obrigação. Diante do exposto, e considerando o manifesto desinteresse do credor na conversão, em perdas e danos, da obrigação de fazer a que se encontra adstrita a devedora, INDEFIRO a pretensão deduzida pela devedora na petição de id. 123742873, à míngua da verificação de hipótese prevista no artigo 499 do CPC. Concedo à executada, por conseguinte, derradeiro prazo de 15 dias para que demonstre que se desincumbiu de iniciar a correção dos vícios encontrados pelo laudo pericial produzido na fase de conhecimento primigênia nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa do condomínio edilício exequente, sob pena de majoração das "astreintes" fixadas na sentença de id. 64790763 Opostos embargos de declaração pela empresa executada (Id 151584074 do processo de referência), foram rejeitados (Id 152910079 do processo de referência). Pois bem, como demonstra o histórico dos atos processuais realizados até o momento, estabelecida está entre as partes grave crise de adimplemento. É inequívoco não estar disposta a empresa agravante a adimplir a obrigação de fazer a que está sujeita por força de sentença judicial transitada em julgado desde 25/5/2020 (Id 64790818, p. 80, do processo de referência). De fato, os pedidos apresentados neste agravo de instrumento não diferem daqueles expressos na impugnação apresentada em 14/7/2020 (Id 67634952 do processo de referência), quando postulou pela habilitação do crédito exequendo no processo de recuperação judicial e pela suspensão do processo. Identidade há também com o que requereu em petição de 7/8/2020, catalogada ao Id 69569961 do processo de referência, quando afirmou a impossibilidade de dar cumprimento à decisão judicial por insuficiência de recursos materiais e de pessoal. A questão repetidas vezes suscitada não precluiu porque, apesar de insistentemente buscar um mesmo objetivo e de persegui-lo desde o ano de 2020, a agravante, agora, aduz fundamento novo e por meio do qual pretende ver acolhido o pedido para que seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos. Vejamos. Sustenta a empresa executada, ora agravante, que o art. 499 do Código de Processo Civil admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ao dispor: “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Quanto à mencionada conversão, há disciplina posta também no art. 816 do diploma processual civil: Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa. No caso, alega a empresa agravante ter-lhe sido imposta obrigação de impossível cumprimento, pelo que requer a conversão em perdas e danos. Diz necessário evitar eventual condenação em astreintes por descumprimento da obrigação de fazer que não pode realizar. Aduz haver prova da afirmada impossibilidade de cumprimento. Cita documentos acostados ao Id 123742893 do processo de referência, a saber: a) extrato de conta corrente do Banco Itaú com registro da quantia de R$ 59,65 (cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) como saldo credor em janeiro de 2022; R$ 1,70 (um real e setenta centavos) em fevereiro de 2022; saldo devedor de R$32,11 (trinta e dois reais e onze centavos) em março de 2022; b) balanço especial de janeiro e fevereiro de 2022; e c) demonstração da mutação do patrimônio líquido de janeiro e fevereiro de 2022. Ocorre que os escritos acima indicados não servem, por si, a evidenciar a situação atual da empresa executada, uma vez relativos a tempo passado de mais de um ano. Além disso, estando em recuperação judicial a empresa executada/agravante, não em estado falimentar, falta razoabilidade ao interesse insistentemente demonstrado de converter em perdas e danos a obrigação de reparar defeitos identificados por perícia em edifício do condomínio exequente para submeter o valor liquidado da indenização ao rito da recuperação judicial. Mantida, em princípio, sua atividade principal, concretamente não há o que possa justificar a alegada impossibilidade de realizar o serviço de reparo dos defeitos identificados em laudo pericial. De consequência, carente de justificação está o pedido para que seja suspenso o trâmite do cumprimento de sentença. Ora, a obrigação de fazer, por sua natureza, não pode ser habilitada no quadro geral de credores da recuperação judicial, porquanto não está expressa em pecúnia. De igual modo, sem que quantificado esteja o valor a ser gasto na efetivação dos reparos no edifício do condomínio exequente, há somente crédito ilíquido, que não pode ser habilitado na recuperação judicial. Assim, ao que indicam os autos, busca a devedora/executada não mais que fazer prevalecer sua vontade de se eximir da obrigação de fazer a que está sujeita, afinal, sequer indica, apesar da expertise que tem, o quantum poderia pagar a título de indenização ao condomínio exequente para que terceiro pudesse realizar os consertos necessários. Em assim agindo, deixa de cumprir a obrigação de fazer, embora não demonstre não dispor de equipamentos e profissionais especializados para adimpli-la, e, para o caso de conversão em perdas e danos, age ao intuito de retardar o procedimento, visto que incorre em grave omissão ao deixar de fazer proposta objetiva do valor a indenizado, assim esperando por procedimento de liquidação que haverá que prolongar a demanda ao longo do tempo. Pelo exposto, não vislumbro presente o requisito relativo à probabilidade do direito. Não identifico elementos informativos que autorizem a pretendida suspensão dos efeitos da decisão agravada nos moldes pleiteados pela parte agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito. Não demonstrado este, também aquele não se tem por evidenciado, conquanto devam ambos estar cumulativamente demonstrados para que possa ser concedida a tutela recursal liminarmente postulada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Enfim, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado pela agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora